Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL E O VERTIDO EM PAGAMENTO PELO BEM. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR PERITO JUDICAL. CONTEMPORANEIDADE. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE GUARNECEM O IMÓVEL. IMÓVEL AVALIADO COMO UM TODO. VANDALIZAÇÃO DO IMÓVEL. EQUIPAMENTOS. FUNCIONAMENTO PREJUDICADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTULAÇÃO. AFERIÇÃO DE TITULARIDADE DAS BENFEITORIAS. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. EXECUTADOS. DETERMINAÇAO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL A SER PERICIADO. OBJETIVO DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM. PROCEDER TEMERÁRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II e V). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À TERRACAP. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.